Tribunal: TJDFT
Processo: 0722754-57.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. OFENSA À DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADAS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. EXTINÇÃO CONTRATUAL. GARANTIA DE CONTINUIDADE. ART. 8o, §3o, DA LEI N. 9.656/98. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO TRATAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Da mera leitura da apelação podem ser extraídos os fundamentos pelos quais o apelante pretende a reforma da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
2. Conquanto a gratuidade de justiça possa ser revogada, constitui ônus daquele que impugna o benefício fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência econômica de quem pleiteou a gratuidade, o que não ocorreu no caso. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
3. A relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e a contratante submete-se tanto às disposições da legislação de saúde, especialmente à Lei n. 9.656/1998, como às normas protetivas do CDC, e, ainda que o art. 35- G da Lei 9.656/1998 disponha ser subsidiária a aplicação do CDC, este é norma principiológica, com raízes na Constituição Federal, incidindo, de forma complementar, em diálogo das fontes, notadamente diante da natureza de adesão do contrato.
4. A rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, para ser válida, deve preencher as condições previstas no contrato celebrado entre as partes e na Resolução n. 557/2022 da ANS, sem olvidar a disposição do art. 8o, §3o, “b”, da Lei n. 9.656/98.
5. Na hipótese, o apelante comprovou que se encontra em tratamento multidisciplinar (neuropediatria, psicologia, terapia ocupacional), razão pela qual necessita de acompanhamento contínuo, para preservação de sua saúde e desenvolvimento neurológico.
6. A operadora cessou suas atividades no Distrito Federal, o que deve ser interpretado como hipótese de extinção do contrato, de modo que se deve garantir a continuidade aos serviços prestados ao beneficiário que esteja em tratamento, à luz do art. 8o, §3o, “b”, da Lei n. 9.656/98. Assim, para cumprir sua obrigação de manutenção da continuidade do tratamento, poderia ter ofertado a portabilidade para outro plano de saúde, com benefícios equivalentes.
7. As normas previstas no CDC têm como escopo garantir ao consumidor a continuidade dos serviços de assistência à saúde, mesmo havendo a rescisão do contrato coletivo, de modo que a operadora de saúde deve assegurar aos seus beneficiários a continuidade dos tratamentos médicos que foram iniciados durante a vigência do plano de saúde.
8. O cancelamento unilateral do plano de saúde em desacordo com os ditames legais, frustra a expectativa legítima do consumidor, de ver-se amparado em momento de fragilidade de sua saúde, e ultrapassa a esfera do mero inadimplemento contratual, o que configura o dano moral.
9. Recurso conhecido e provido.